Tribunal: TJMT
Processo: 0038977-04.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUB SEDE DE CUIABÁ
MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUB SEDE DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 121015/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADO - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO DO SINTEP/MT PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO.
Para existir ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.
Quanto aos juros e correção monetária, entendo que a sentença deve ser retificada para aplicação do julgado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema810), que reconheceu a repercussão geral da matéria.
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUB SEDE DE CUIABÁ
MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUB SEDE DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT e Município de Cuiabá/MT em face de sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por danos Materiais movida em desfavor do Município de Cuiabá/MT, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito.
Denota-se dos autos que o SINTEP, primeiro apelante, propôs a presente Ação Declaratória objetivando reconhecer o direito dos professores do ensino público à aplicabilidade do descrito no artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no. 11.738/08, que estabelece o mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade, e não o da Lei Complementar Municipal que determina o mínimo de 20% (vinte por cento) da carga horária como hora atividade, bem como busca o pagamento do diferencial de 13,3% (treze vírgula três por cento) contido entre o estabelecido pela Lei Complementar Municipal e a norma federal supracitada, todavia, no mérito, teve seu pedido julgado improcedente.
Em suas razões recursais, o SINTEP aduz que a sentença objurgada contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal que no julgamento da ADI 4.167 reconheceu a constitucionalidade da aplicação do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no. 11.738/08, que estabelece o percentual mínimo de 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) de pagamento da hora atividade como critério de definição do valor do piso salarial.
Por sua vez, o Município de Cuiabá apresentou contrarrazões às fls. 160/173, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, e em suas razões almeja reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no. 11.738/08 no julgamento da ADI 4.167, já nas razões do recurso de apelação busca a revogação da justiça gratuita outrora concedida ao SINTEP.
O Ministério Público apresentou parecer às fls. 150/154, se pronunciando pela inexistência de circunstância justificadora para sua intervenção.
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Da Preliminar de Inadmissibilidade Recursal por Ofensa ao Princípio da Dialeticidade
O Município de Cuiabá, nas suas contrarrazões pretende, em sede de preliminar, a inadmissibilidade recursal ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.
Para existir ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.
Caso não o faça, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante a falta de prequestionamento da matéria.
Nesse sentido, frequentemente tem decidido o STJ, in verbis:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados. 2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (Negritei)
No caso vertente, ao contrário da argumentação exposta pelo Município, vislumbram-se as razões recursais aviadas pelo SINTEP, de modo que os fundamentos com a inconformidade na prolação da sentença recorrida encontram-se devidamente demonstrados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja a rejeição desta preliminar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
É como voto.
U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT e Município de Cuiabá/MT em face de sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por danos Materiais movida em desfavor do Município de Cuiabá/MT, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito.
O Município de Cuiabá, em suas razões de apelação, busca a revogação da justiça gratuita concedida ao SINTEP, todavia, verifico que não há qualquer documento acompanhando seus argumentos para comprovar que os beneficentes não estão em situação de hipossuficiência.
É cediço que os artigos 5o e 8o da Lei no 1.060/50 e a jurisprudência dos mencionados Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, desde que hajam fundadas razões para tanto.
A simples alegação da inexistência da hipossuficiência não é capaz para revogar a justiça gratuita concedida. Desta forma, o desprovimento do recurso de apelação do Município de Cuiabá é à medida que se impõe.
O SINTEP aduz que a sentença objurgada contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal que no julgamento da ADI 4.167 reconheceu a constitucionalidade da aplicação do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no. 11.738/08, que estabelece o percentual mínimo de 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) de pagamento da hora atividade como critério de definição do valor do piso salarial.
Ao propor a ação, relata que os professores da rede de ensino básico recebiam o percentual mínimo de 20% (vinte por cento) da carga horária como hora atividade, o qual era estabelecido pela Lei Complementar Municipal no. 3.759/2012, gerando um diferencial de 13,3% (treze vírgula três por cento) comparado à supracitada lei federal.
Anoto que o piso salarial profissional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber e foi instituído pela Lei Federal no 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamentou a alínea e do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que dispõe:
Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (Vide Medida Provisória no 339, de 2006).
I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006).
II - (...)
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; [...]
A Carta Magna previu, ainda, entre seus princípios fundamentais, o direito à universalização da Educação Básica, que deve ser aplicado em conformidade com diversos princípios constitucionais, como preceitua o inciso V do Art. 6o:
“Art. 6o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.
[...]
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.”
Em igual sentido, o artigo 206 do mesmo diploma estabelece:
“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...]
VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.”[negritei]
Com base nessas diretrizes constitucionais, a Lei Federal no. 11.738/08 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público de Educação Básica, estabelecendo, em síntese:
“Art. 1o. Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.
§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.” [Destaquei].
A partir dos dispositivos retro citados, fácil reconhecer que o piso salarial tem assento constitucional, isto, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, nos quais se destacam a valorização do profissional da Educação Escolar e a fixação do piso salarial, de modo a conceder não somente melhorias salariais aos professores, bem como estabelecer também uma adequada jornada de trabalho a ser cumprida.
Assim, na composição da jornada de trabalho, deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária, para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e 1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.
Registre-se que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, III, apresenta-se em harmonia com o assegurado pela Lei Federal no. 11.738/2008, ou seja, garante aos profissionais da educação, seja no âmbito estadual, seja municipal, a jornada de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades em sala de aula, e o restante, para compromissos extraclasses. Confira-se:
“Art. 237 - O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:
I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme art. 10, inciso III, desta Constituição;
II - gratuidade do ensino público, em todos os níveis e graus, em estabelecimentos oficiais;
III - valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 (trinta) horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extraclasse na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios. (EC n.o 12/98).” [Destaquei].
Importante destacar que a constitucionalidade da Lei Federal no. 11.738/2008 já foi questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 4.167, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal, que, entre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasses. Veja-se:
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃODE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008”. (STF ADI 4167, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011).” [Destaquei].
Opostos embargos declaratórios na ADI no 4.167, o Supremo Tribunal Federal definiu os efeitos modulatórios da decisão, estabelecendo que a Lei no. 11.738/2008 passa a ser aplicável a partir de 27-4-2011 (data da conclusão do julgamento da ADI), configurando-se em mora do Poder Público a partir desta data.
Nesta esteira, reconhecida a constitucionalidade do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, a qual se encontra em harmonia com o assegurado na Constituição do Estado de Mato Grosso, a instituir em seu artigo 237, III, que o Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado, garantido aos Profissionais da Educação Pública Básica plano de carreira com piso salarial profissional, com jornada de trabalho correspondente a 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extraclasse.
Portanto, a inconstitucionalidade alegada pelo Município de Cuiabá no bojo de suas contrarrazões não deve prosperar.
Entrementes, a Lei Complementar Municipal no. 3.759/2012, estabelece que:
“Art. 66. A jornada de trabalho do Professor será de 25 (vinte e cinco) horas semanais, sendo 20% (vinte pontos percentuais) desta, destinada a hora atividade.
Parágrafo único – Entende-se por hora atividade aquela destinada a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade, ao aperfeiçoamento profissional, a participação na elaboração, revisão e implementação do Projeto Político Pedagógico, a realização de palestras, a orientação e monitoramento de trabalho de campo de acordo com a proposta pedagógica da unidade escolar.”
Assim, constata-se que, embora as leis municipais tenham assegurado aos professores municipais o percentual da jornada semanal para horas-atividades, o fez no patamar de 20% (vinte por cento), enquanto a norma federal que regula a questão reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária para as atividades extraclasse.
Destarte, os docentes da educação básica possuem direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia, no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores não pode ser inferior ao fixado na Lei no 11.738/08, devendo o Município implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 (um terço) para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino.
Nesse sentido é a jurisprudência unânime deste Tribunal de Justiça:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – INÉPCIA DA INICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – SINTEP – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Lei Federal no. 11.738/2008 em seu art. 4o, §2o, estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. A referida lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4167/DF, surtindo efeito erga omnes. (Apelação/Remessa Necessária 17209/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/4/2017, Publicado no DJE 25/4/2017). [Destaquei].
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – HORA ATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL ESTABELECENDO O MÍNIMO DE 1/3 – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRECEDENTE DO STF NA ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
“[...] É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. [...].” (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)
(N.U 0038976-19.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) [negritei]

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - HORA - ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL No. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI No 4167 - RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora - atividade como critério de definição do valor do piso salarial, assim, há ser afastado .
2. Importante ressaltar que a constitucionalidade da Lei no. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal que, dentre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora - atividade , cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasse. (STF ADI 4167, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011). 3. Agravo desprovido.
(N.U 0055390-11.2019.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) [negritei]
Ao contrario do sentenciado, os docentes da educação básica possuem direito ao mínimo de 1/3 da carga horária como atividades extraclasses, nos termos do disposto no § 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008, e, consequentemente, o recebimento da diferença entre o estabelecido na Lei Complementar Municipal (20%) e o estabelecido na Lei Federal (1/3 = 33,3%) totalizando uma diferença de 13,3% (treze vírgula três por cento), déficit não recebido pelos professores que deverá respeitar a modulação de efeitos da ADI 4.167/DF.
Insta salientar que o julgamento da ADI 4.167 pelo STF estabeleceu efeitos erga omnes com sua modulação a partir de 27/04/2011 (data da conclusão do julgamento da ADI).
Ademais, desde já deixo consignado que estes valores deverão ser calculados através de liquidação de sentença, respeitando a aplicação do julgado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema810), que reconheceu a repercussão geral da matéria.
A atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.
[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).
Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
No que se refere aos honorários advocatícios, inverto o ônus de sucumbência em desfavor do Município de Cuiabá.
No entanto, o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
No tocante à condenação do Município ao pagamento das custas e despesas processuais, deixo de condena-lo, uma vez que por força da Lei no. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Cuiabá e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT para:
i)Julgar procedente os pedidos da exordial, devendo o Município de Cuiabá implementar e cumprir o valor mínimo estipulado por força da Lei Federal n. 11.738/2008, qual seja a carga horária de 1/3 (um terço) para atividades extraclasses;
ii)Condenar o Município de Cuiabá ao pagamento da diferença no percentual de 13,3% (treze vírgula três por cento), déficit não recebido pelos apelantes que deverá respeitar a modulação de efeitos da ADI 4.167/DF, qual seja a partir de 27/04/2011 (data da conclusão do julgamento da ADI);
iii)Inverto o ônus de sucumbência em desfavor do Município de Cuiabá que deverá ser apurado quando liquidado o julgado;
iv)Quanto aos juros e correção monetária deverão ser aplicados os índices estabelecidos no tema 810 do STF e o 905 do STJ.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E PROVEU DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUB SEDE DE CUIABÁ.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR